Tribunal: STJ
Processo: 0071171-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 985947 - SP (2025/0071171-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICHARD ADENILTON FRANCISCO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUCESSÃO DE
DEFENSORES. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
denegou ordem em razão de alegada falta de intimação para apresentação de defesa
prévia em ação penal por crime de tráfico de drogas.
2. O novo advogado do réu se habilitou nos autos após a apresentação da defesa
preliminar por outra advogada e não suscitou a questão na sua primeira manifestação,
requerendo apenas a análise do cabimento de acordo de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sucessão de defensores na ação
penal permite a reabertura de fases processuais já superadas, em razão de alegada
ilegalidade no recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a nulidade suscitada pela defesa, entendendo que a
sucessão de defensores não tem o poder de retroceder a marcha processual, devendo
os novos defensores atuar no estado em que o processo se encontra.
5. A jurisprudência desta Corte alinha-se ao entendimento de que, uma vez constituído
novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, sem direito à
reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.
6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes que afirmam que a
nova defesa ingressa no feito no estado em que se encontra, não sendo sua
constituição fundamento para a reiteração de atos processuais já praticados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sucessão de defensores na ação penal não retrocede a
marcha processual, devendo os novos defensores atuar no estado em que o processo
se encontra. 2. A constituição de novo patrono não fundamenta a reabertura de atos
processuais já preclusos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397, III.
Documento eletrônico VDA50181122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f94743f-37ff-4138-a1f6-af1b216ae5ae

STJ, AgRg no HC 922.168/MG, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 635.432
/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:12
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3f94743f-37ff-4138-a1f6-af1b216ae5ae

AgRg no HABEAS CORPUS No 985947 - SP (2025/0071171-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICHARD ADENILTON FRANCISCO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUCESSÃO DE
DEFENSORES. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus,
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
denegou ordem em razão de alegada falta de intimação para apresentação de defesa
prévia em ação penal por crime de tráfico de drogas.
2. O novo advogado do réu se habilitou nos autos após a apresentação da defesa
preliminar por outra advogada e não suscitou a questão na sua primeira manifestação,
requerendo apenas a análise do cabimento de acordo de não persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sucessão de defensores na ação
penal permite a reabertura de fases processuais já superadas, em razão de alegada
ilegalidade no recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem afastou a nulidade suscitada pela defesa, entendendo que a
sucessão de defensores não tem o poder de retroceder a marcha processual, devendo
os novos defensores atuar no estado em que o processo se encontra.
5. A jurisprudência desta Corte alinha-se ao entendimento de que, uma vez constituído
novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra, sem direito à
reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.
Documento eletrônico VDA49881675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 8142207d-ef1e-4c40-abe9-f2d5652fba15

6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes que afirmam que a
nova defesa ingressa no feito no estado em que se encontra, não sendo sua
constituição fundamento para a reiteração de atos processuais já praticados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sucessão de defensores na ação penal não retrocede a
marcha processual, devendo os novos defensores atuar no estado em que o processo
se encontra. 2. A constituição de novo patrono não fundamenta a reabertura de atos
processuais já preclusos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397, III.
STJ, AgRg no HC 922.168/MG, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 635.432
/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021.
RELATÓRIO
RICHARD ADENILTON FRANCISCO agrava contra a decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus, por sua vez impetrado contra o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP no julgamento do Habeas Corpus
n. 2026412-60.2025.8.26.0000.
Criminal
O paciente foi denunciado perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Araras/SP, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Alegando constrangimento ilegal, por falta de intimação para apresentar defesa
prévia, a defesa impetrou
no Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos
writ
termos do acórdão de fls. 7/18 (sem ementa).
Neste
, afirma-se que o advogado constituído se habilitou nos autos dentro
writ
do prazo para defesa, mas não foi intimado para apresentar resposta.
Requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade apontada,
determinando-se a renovação do ato processual.
No agravo regimental, reitera que o réu constituiu novo advogado dentro do
prazo da defesa e informou nos autos, mas o patrono jamais foi intimado para
apresentar a defesa.

Documento eletrônico VDA49881675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 8142207d-ef1e-4c40-abe9-f2d5652fba15

VOTO
As razões do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada.
De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, o novo
advogado do paciente se habilitou após a apresentação da defesa preliminar por outra
advogada. Além disto, não suscitou a questão na sua primeira manifestação nos autos,
tendo requerido apenas o envio dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para
manifestação definitiva sobre o cabimento de acordo de não persecução penal –
ANPP. Consta do ofício dirigido a esta relatoria que (fls. 231/232, g.n.):
"[...]
IV – Foi determinada a notificação em 17 de abril de
2024 e foi apresentada resposta à acusação por Defensora
Constituída (fls. 128/129 - fls. 42).
V - O réu foi notificado em 07 de junho de 2024 (fls.
143).
VI - O réu constituiu novo Defensor em 30 de julho
de 2024 (fls. 139/140).
VII - O feito foi saneado e a denúncia foi recebida
em 30 de julho de 2024 (fls. 146).
VIII - O Defensor Constituído requereu a remessa
dos autos à PGJ para análise do cabimento de ANPP (fls.
149).
IX - Foi determinada a remessa dos autos à PGJ
(fls. 156) e permaneceu a recusa de
oferta do acordo (fls. 170/178).
X - O réu não foi localizado para citação (fls. 179) e
foi designada audiência de instrução (fls. 188/189).
XI – O Defensor Constituído opôs Embargos de
Declaração alegando não ter sido intimado para
apresentação de Resposta à Acusação (fls. 193/194).
XII – O Ministério Público se manifestou pela
rejeição dos embargos (fls. 197/198).
XIII – A decisão de fls. 200/201 conheceu os
embargos, todavia os rejeitou em razão da preclusão
consumativa operada pela apresentação da Resposta à
Acusação pela primeira Defensora Constituída do réu.
Documento eletrônico VDA49881675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 8142207d-ef1e-4c40-abe9-f2d5652fba15

A advogada Débora Cristina Alves de Oliveira Foresti vinha acompanhando o
processo desde a prisão em flagrante, tendo apresentado procuração e atuado na
audiência de custódia, solicitado liberdade provisória e devolução de bens apreendidos
(fls. 59/60, 63, 78). Diante do despacho que determinou a notificação do denunciado
para apresentar defesa preliminar (fl. 134), a advogada apresentou a referida peça
processual, em
(fls. 146/147).
29/4/2024
O réu foi notificado pessoalmente em
(fl. 161) e não atendeu ao prazo
7/6/2024
de 10 dias para eventualmente indicar outro profissional para assumir sua defesa a
partir de então.
Somente em
o advogado Daniel Salviato, ora impetrante, se
30/07/2024
habilitou nos autos (fls. 157/158) sendo, portanto, incorreta a informação de que ainda
estava em curso o prazo para defesa preliminar.
Ademais, recebida a denúncia (fl. 165), o advogado não se irresignou contra o
fato de não ter sido intimado para apresentar defesa prévia, tendo sua manifestação
processual subsequente tratado do ANPP.
O Tribunal a origem se manifestou da seguinte forma (fls. 10/18):
VIII - Atualmente, o processo aguarda a realização
da audiência designada."

"Neste particular, peço vênia, com esteio na técnica
de motivação per relationem, para transcrever as lúcidas
ponderações subscritas pela Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer de fls. 218/223, agregando-as aos
fundamentos deste aresto, como ratio decidendi:
'A ordem deve ser denegada porque não há constrangimento
ilegal a ser combatido. Consulta aos autos principais na origem
no 1500492-61.2024.8.26.0038 - dá conta de que, em
, foi determinada a notificação de Richard para
17/04/2024
apresentação da defesa prévia, o que foi feito pela então
defensora do paciente (fls. 128/129). Em
, a peça
30/07/2024
defensiva foi apreciada e a denúncia foi definitivamente
recebida (fls. 146). Em
, foi designada audiência de
16/12/2024
instrução para
e, em face deste ato decisório, o
20/05/2027
impetrante Daniel opôs embargos de declaração, para o fim de
ser intimado para apresentar defesa prévia (fls. 189/190 e 193
/194) [...] que os impetrantes almejam a devolução do prazo
para um ato processual que já foi regularmente efetivado.
Assim, evidente a preclusão quanto à apresentação da defesa
prévia, mesmo porque o novo patrono assume o feito no estado
em que ele se encontra.'
Documento eletrônico VDA49881675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 8142207d-ef1e-4c40-abe9-f2d5652fba15

A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência do
STJ que não acolhe a pretensão de repetição de atos processuais quando um novo
advogado se habilita no processo penal. Neste sentido:
De fato, o que se observa é que a defesa prévia foi
apresentada nos atos principais em (sic) 09.05.2024 (fls.
128/129), após regular intimação do MM. Juízo para
apresentá-la. defesa (fls. 114). Portanto, não há se falar
em ausência de intimação do réu/paciente.
Se observa também que às fls. 135/136 o MM.
Juízo indeferiu o pleito pretendido na defesa apresentada,
e que os novos causídicos do paciente foram habilitados
em 30.07.2024."

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
SUCESSÃO DE DEFENSORES NÃO RETROCEDE A
MARCHA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso em habeas corpus,
sustentando a ausência de flagrante ilegalidade na decisão
que considerou que a sucessão de defensores não
retrocede a marcha processual.
2. A defesa alega ilegalidade no recebimento da
denúncia e ausência de fundamentação concreta na
decisão que a recebeu, requerendo a anulação da decisão
de ratificação do recebimento da denúncia e dos atos
subsequentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
sucessão de defensores na ação penal permite a
reabertura de fases processuais já superadas, em razão de
alegada ilegalidade no recebimento da denúncia.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49881675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 8142207d-ef1e-4c40-abe9-f2d5652fba15

4. O Tribunal de origem afastou a nulidade
suscitada pela defesa, entendendo que a sucessão de
defensores não tem o poder de retroceder a marcha
processual, devendo os novos defensores atuar no estado
em que o processo se encontra.
5. A jurisprudência desta Corte alinha-se ao
entendimento de que, uma vez constituído novo patrono,
este recebe o feito no estado em que se encontra, sem
direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos
processuais já preclusos.
6. A decisão agravada está em conformidade com
precedentes que afirmam que a nova defesa ingressa no
feito no estado em que se encontra, não sendo sua
constituição fundamento para a reiteração de atos
processuais já praticados.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sucessão de defensores
na ação penal não retrocede a marcha processual,
devendo os novos defensores atuar no estado em que o
processo se encontra. 2. A constituição de novo patrono
não fundamenta a reabertura de atos processuais já
preclusos".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 397, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 922.168
/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 635.432
/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
02.03.2021.
(AgRg no RHC n. 180.825/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
19/3/2025
de
.)
24/3/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. DEFENSORIA
PÚBLICA. ATUAÇÃO DEFICIENTE. DISCORDÂNCIA
QUANTO À ESTRATÉGIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2.
RECURSO INTERPOSTO SEM ANUÊNCIA DO RÉU.
Documento eletrônico VDA49881675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 8142207d-ef1e-4c40-abe9-f2d5652fba15

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
3. NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES DE
APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 4. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "A discordância do atual advogado constituído
em relação à argumentação e à estratégia de defesa
adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade
processual. Precedentes". (AgRg no HC n. 910.142/GO,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
,
17/9/2024 DJe de
.)
23/9/2024
2. Tratando-se de processo no qual a Defensoria
Pública está atuando, não há se falar em necessidade de
anuência do assistido para que se interponha recurso.
Ademais, não há notícia de que a parte tenha se
comunicado com a instituição a respeito do seu
desinteresse em continuar sendo assistido por Defensor
Público.
Portanto, reafirmo que não verifica qualquer
irregularidade na interposição de recurso pela Defensoria
Pública.
3. O não conhecimento das razões de apelação
apresentadas por novo advogado encontra-se em
consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que "o
novo advogado deve receber o processo no estado em
que se encontra, respeitando a preclusão consumativa" (
AgRg no REsp n. 2.164.572/PR, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
13/11/2024 DJe de
.).
18/11/2024

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 980.229/ES, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
19/3/2025
Isso posto, voto pelo não provimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49881675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/08/2025 11:39:23
Código de Controle do Documento: 8142207d-ef1e-4c40-abe9-f2d5652fba15

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 985.947 / SP
Número Registro: 2025/0071171-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004926120248260038 20264126020258260000 20879202024 408112024
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL SALVIATO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RICHARD ADENILTON FRANCISCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICHARD ADENILTON FRANCISCO
ADVOGADO : DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: f36a57a4-6f60-4a17-a5f1-791408e7ebb6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: f36a57a4-6f60-4a17-a5f1-791408e7ebb6